Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato entabulado entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ.
2. Viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, a estipulação de cláusulas contratuais que não explicitam de modo claro, preciso e compreensível a natureza da avença e o procedimento para quitação da dívida.
3. Ao aderir ao contrato de “cartão de crédito consignado” e à cédula de crédito bancário elaborados unilateralmente pelo banco, o consumidor foi colocado em posição de significativa desvantagem em razão do refinanciamento mensal da dívida inicial, com crescimento exponencial e infindável do valor do débito, sem prazo determinado para amortização.
4. Constatada onerosidade excessiva imposta contra o consumidor em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica.
5. Deverá ser calculado, na fase de liquidação, se o valor objeto do mútuo bancário já foi amortizado pelos descontos mínimos realizados na folha de pagamento do autor/apelante, acrescido das taxas e encargos comumente cobrados pelo réu/apelado, à época do negócio jurídico, em contratos de empréstimo pessoal consignado. Caso a dívida ainda não tenha sido saldada, o pagamento deverá ser feito em parcelas mensais fixas que não exorbitem o limite da margem consignável concedida ao consumidor. Se existente crédito em favor do autor/apelante, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42 do CDC e não foi formulado pedido de devolução em dobro na petição inicial.
6. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. No caso, não se constata que a conduta praticada pelo réu, ora apelado, violou atributo da personalidade do autor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus de sucumbência redistribuídos.